Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700079-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HADEVERSON FINKLER PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: ISA DAIANE RANIERI BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ratifico a r. decisão de Id 31776438 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ao MP. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 20:30:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator